Tribunal: TJES
Processo: 5000887-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000887-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACYR BAPTISTA LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferid
a pelo Juiz da
Vara Única de Apiacá-ES, por meio da qual,
indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução que apresentou em desfavor de execução de título extrajudicial, bem como o benefício da gratuidade da justiça postulado.

Em seu arrazoado recursal,
o
s
agravante
s
pretende
m
a reforma da decisão, basicamente, sob
os seguintes argumentos
:
(a) que não houve uma avaliação correta do valor imóvel penhorado, o qual poderá ser alienado por preço vil; (b) aplica-se o entendimento do STF firmado no julgamento do
ARE 1038507, pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (c) o imóvel está configurado para a proteção constitucional da impenhorabilidade; (d) em caso de dúvida acerca da área deve ser realizada perícia técnica; (e) nulidade pela ausência de intimação dos executados acerca da penhora e da avaliação do imóvel; (f) nulidade absoluta da execução pela ausência de título executivo,
(g) nulidade da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, sem observar o §2º, do art. 99, do CPC.

Decisão com o id 1156785, por meio da qual deferi o efeito suspensivo e não conheci o recurso quanto ao agravante Jumar Canedo de Almeida, em virtude da recalcitrância em regularizar sua representação processual.

Embora solictado, o magistrado singular não apresentou Informações.

Conquanto intimado, o agravado não ofertou contrarrazões (id 1307028).

Despacho no id 1433000, a fim de oportunizar manifestação dos agravantes acerca do não conhecimento do recurso quanto às matérias inauguradas com o presente agravo de instrumento.

Manifestação dos agravantes no id 1454511.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 17 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, tenho que o recurso não merece ser conhecido com relação às seguintes teses recursais:

(a)
não houve uma avaliação correta do valor imóvel penhorado, o qual poderá ser alienado por preço vil; (b) aplica-se o entendimento do STF firmado no julgamento do
ARE 1038507, pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural; (c) o imóvel está configurado para a proteção constitucional da impenhorabilidade; (d) em caso de dúvida acerca da área deve ser realizada perícia técnica; (e) nulidade pela ausência de intimação dos executados acerca da penhora e da avaliação do imóvel.

I
sso porque, ditas matérias não foram objeto
da decisão agravada, de sorte que
os agravantes
não pode
m
manejá-l
a
s
diretamente a esta instância recursal,
ainda que se trate
m
de ordem pública
, porqu
anto
é vedada a supressão de instância.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se os seguintes arestos deste TJES:

“
[...]
1. Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita, o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.”

(TJES, Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator
DES.
: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, D
J
: 24/02/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONDENADO. MANIFESTAÇÃO SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUSPENSÃO TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 043199000076, Relator
DES.
: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, D
J
: 15/01/2021)

Nesse contexto, tenha-se presente ainda que segundo a orientação do STJ: “[...]
Entrementes,
a alegação de que o apelo trataria de matérias de ordem pública ou traduziria nulidade absoluta não obriga a Corte a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade
. Precedentes: AgRg no AREsp n. 982.366/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/03/2018; AgRg no REsp n. 1.507.688/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1792843/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

Ultrapassada tal questão, passo a examinar a insurgência recursal calcada na atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados na origem, sob o pálio de
nulidade absoluta da execução pela ausência de título executivo.

D
e fato, tenho que ao revés da conclusão do magistrado de primeira instância, é necessário que o feito executivo seja aparelhado com o nota de crédito rural (cédula de crédito rural) original, tendo em vista que o dito título executivo extrajudicial comporta circularidade, já que é “
transferível e de livre negociação
” (Art. 10, Decreto-Lei nº 167/1967), admite o endosso e ainda contém na cártula a possibilidade de cessão.

Aliás, a apresentação original do título executivo extrajudicial, notadamente quando impugnado pelo executado, revela-se imprescindível para que este ateste não só a regularidade formal dele, mas principalmente para comprovar que a nota de crédito rural não circulou, o que, no entanto, foi apenas alegado, mas não provado pela instituição finaceira agravada.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

“
[...]

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.[...]”

(REsp 1915736/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1 ) Nos termos do art. 10 do DL nº 167/67, a cédula de crédito rural é título executivo extrajudicial sujeito a circulação por tradição ou por endosso, o que torna necessária a juntada do título original, conforme oportunamente determinado no Juízo de 1º grau sem que houvesse atendimento pelo exequente.

2) A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível constitui a regra, e não mera faculdade conferida ao exequente; com isso, a dispensa da juntada do título original somente ocorre quando o autor apresentar justificativa plausível para tanto, como se dá, por exemplo, quando comprova que já instrui outra ação, o que não se verifica na casuística dos autos, por ter o exequente se limitado a anexar cópia, sem apresentar qualquer escusa.

3) Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJES, Apelação Cível, 015170000804, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, DJ: 13/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓPIA. AUSÊNCIA DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL
.
DOCUMENTO DOTADO DE CIRCULARIDADE. VIA ORIGINAL NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apesar do art. 700, do CPC, não exigir expressamente juntada da via original da prova escrita sem eficácia de título executivo , tratando-se de cédula de crédito passível de endosso e portanto, dotada de circularidade, a sua apresentação original mostra-se necessária tendo em vista a possibilidade de transmissão dos respectivos direitos. 2. Neste sentido é a jurisprudência do STJ, cujo entendimento é de salvo excepcional circunstância devidamente analisada no caso concreto, é obrigação do credor juntar aos autos o documento original no qual lastreado o alegado crédito, inclusive em sede de ação monitória. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 056190003105, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Sob esse enfoque, tenho que a argumentação dos agravantes vingam para propiciar o efeitos suspensivo aos embargos à execução apresentados, já que a demonstração da ausência da nota de crédito rural (título executivo extrajudicial) é suficiente para obstar o prosseguimento do feito executivo sem que tal questão seja sanada, o que torna presente a plausibilidade do direito como requisito da tutela provisória de urgência vindicada na origem, vez que o
periculum in mora
(receio de dano) exsurge pelo trâmite de atos constritivos e de satisfação inerente a demanda executiva, valendo acrescentar que o juízo da execução já está devidamente garantido por penhora aparentemente suficiente.

Logo, tal constatação denota a presença das exigências elencadas no art. 919, §1º, do CPC, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados na origem.

Por fim, reputo que a decisão agravada comporta diminuta nulidade quanto ao indeferimento abrupto do requerimento de benefício da gratuidade da justiça
formulado pelo agravante
, já que tal rejeição se deu, sem que fosse observad
o o rito previsto n
o §2º, do art. 99, do CPC,
desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo.
A propósito, confira-se:

“
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
”

Dessa forma, é possível constatar a ocorrência de
error in procedendo
cometido pel
o
magistrad
o
singular ao deixar de observar a legislação de regência,
circunstância
que conduz à anulação da decisão recorrida
nesta parte.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PROCEDIMENTO DO ART. 99, § 2º DO CPC⁄15. INOBSERVÂNCIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
A decisão recorrida deve ser anulada, uma vez que o magistrado de 1º não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC⁄2015, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em error in procedendo.

2. O exercício do direito de recorrer não possui o condão de suprir os prejuízos decorrentes da inobservância do devido processo legal, fazendo jus os agravantes à apreciação do pedido pelo juízo originário, após oportunizada a apresentação de novos documentos.

3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Decisão anulada.

(TJES, Agravo de Instrumento, 012179001032, Relator
a

DES.ª
: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, D
J
: 24/07/2017)

N
esse contexto,
conheço em parte
do recurso de agravo de instrumento e, nesta parte,
dou
-lhe
parcial
provimento

para reformar a decisão agravada, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução ofertados
(autos de nº 0000501-76.2019.8.08.0005)
, bem como anular a parte da decisão recorrida que indeferiu o pleito do benefício da gratuidade da justiça, a fim de que
seja observado o procedimento previsto no art. 99, § 2º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AINDA QUE MATÉRIA SEJA DE ORDEM PÚBLICA –
NOTA DE CRÉDITO RURAL – NECESSIDADE JUNTADA DA ORIGINAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INOBSERVÂNCIA DO RITO DO §2º DO ART. 99, DO CPC – VÍCIO DE ATIVIDADE -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –
Colhe-se da jurisprudência do TJES o entendimento de que “
O enfrentamento pelo Tribunal de questões não decididas pelo primeiro grau de jurisdição, ainda que de ordem pública, representa indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (Agravo de Instrumento, 043199000076, Rel.
DES.
: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, D
J
: 15/01/2021)”.

2 – No
caso,
o agravante faz jus a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, já que a execução não está aparelhada com a nota de crédito rural original, há receio de dano do prosseguimento dos atos constritivos e o juízo da execução já está garantido por penhora. Assim, estão presentes os requisitos do §1º, do art.99, do CPC.

3 -
A decisão recorrida comporta diminuta nulidade, uma vez que o magistrado singular
não observou o rito previsto no §2º, do art. 99, do CPC, desconsiderando a norma cogente que consta da segunda parte do dispositivo e incorrendo, portanto, em
error in procedendo
.

4 -
Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nesta parte, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nesta parte, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.